Tribunal: TJSP
Processo: 2156357-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"Habeas Corpus – Procurador-Geral de Justiça – Recusa em propor a não persecução penal, art. 28-A do CPP – Poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal – Mesma natureza dos benefícios da suspensão condicional do processo e da transação penal – Enunciados da Súmula 696 do STF e da Tese 3, Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Juizados Especiais Criminais II, do STJ –

Ementa:
"Habeas Corpus – Procurador-Geral de Justiça – Recusa em propor a não persecução penal, art. 28-A do CPP – Poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal – Mesma natureza dos benefícios da suspensão condicional do processo e da transação penal – Enunciados da Súmula 696 do STF e da Tese 3, Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Juizados Especiais Criminais II, do STJ – Acusado incurso nas penas do tráfico de entorpecentes – Habitualidade criminal – Não preenchimento dos requisitos legais –– Precedentes deste Órgão Colegiado – Ordem denegada."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156357-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS
SANTOS DE PAULA SOUZA, é impetrado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2156357-76.2020.8.26.0000 -Voto no 53.344OE
2
Habeas Corpus Criminal no 2156357-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Lucas Santos de Paula Souza
Impetrado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 53.344OE
“Habeas Corpus – Procurador-Geral de Justiça – Recusa em
propor a não persecução penal, art. 28-A do CPP – Poder-dever
do Ministério Público, titular da ação penal – Mesma natureza
dos benefícios da suspensão condicional do processo e da
transação penal – Enunciados da Súmula 696 do STF e da Tese
3, Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Juizados
Especiais Criminais II, do STJ – Acusado incurso nas penas do
tráfico de entorpecentes – Habitualidade criminal – Não
preenchimento dos requisitos legais –– Precedentes deste
Órgão Colegiado – Ordem denegada.”
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
Lucas Santos de Paula Souza, no qual argumenta que sofre
constrangimento ilegal por parte do Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, consistente na manutenção da recusa em propor
acordo de não persecução penal (ANPP), ao paciente, primário, de bons
antecedentes, denunciado como incurso nas penas de tráfico, crime
cometido sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima é inferior a
quatro anos, § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23-8-2006, não é
equiparado a hediondo pelo § 5o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11-7-1984,
com a redação dada pela Lei no 13.964, de 24-12-2019, apreendido com
pouca quantidade de drogas.
O Ministério Público em primeiro grau não formulou
ANPP, sob os seguintes fundamentos: o paciente é acusado da prática de
tráfico de entorpecentes, delito equiparado a hediondo; a aplicação da
causa de diminuição da pena não passa de mera conjectura; há indícios
de habitualidade criminosa; a venda de drogas era sua única fonte de
renda; o ANPP assemelha-se aos institutos da transação penal e da
suspensão condicional do processo, tem natureza de poder-dever do
Ministério Público e não de direito público subjetivo do acusado. E,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2156357-76.2020.8.26.0000 -Voto no 53.344OE
3
concluiu: o Ministério Público poderá se negar a formular proposta ao
investigado, nos limites da discricionariedade que lhe é imanente.
Encaminhado os autos à Procuradoria Geral de Justiça, art.
28-A, § 14, do CPP, o Procurador-Geral de Justiça insistiu na recusa na
oferta do acordo, restituindo os autos ao juízo de origem para
prosseguimento da ação penal, decisão impugnada por este habeas
corpus.
Liminar indeferida, fls. 173/174, vieram as informações fls.
181/182. Por figurar como autoridade impetrada o Procurador-Geral de
Justiça, não há parecer do Ministério Público.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Porque o Ministério Público é o titular da ação penal, art.
129, I, da CF/88, o instituto do acordo de não persecução penal, art. 28-A
do CPP, instituído pela Lei no 13.964, de 24-12-2019, tem a mesma
natureza dos benefícios da suspensão condicional do processo e da
transação penal, Lei no 9.099, de 26-9-1995, a de poder-dever do
Ministério Público, e não a de direito subjetivo do acusado. Confirmam
este entendimento os enunciados da Súmula 696 do Supremo Tribunal
Federal (Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão
condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-
la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-
se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal) e da Tese 3 de
Direito Processual Penal, edição no 96, Juizados Especiais Criminais II,
do Superior Tribunal Federal (A suspensão condicional do processo não é
direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério
Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2156357-76.2020.8.26.0000 -Voto no 53.344OE
4
possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de
forma fundamentada).
Se não bastasse a imprescindibilidade da iniciativa da
proposta pelo Ministério Público, no caso, não houve ilegalidade
praticada pela autoridade apontada coatora, pois o art. 28-A, caput, § 2o,
II, do CPP, obsta a aplicação do benefício se a pena mínima não for
inferior a 4 anos e se a conduta criminosa for habitual.
Nesse sentido, decisões deste Órgão Colegiado:
“HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-
Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por Promotor de
Justiça, recusando acordo de não persecução penal (ANPP). Réu
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Alegação de ilegalidade. Rejeição. Crime não confessado, e pena mínima
cominada superior a 4 anos. Requisitos legais não preenchidos. Ademais,
em se tratando de ato que exige convergência de vontades, o
oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A
do Código de Processo Penal, não pode ser objeto de imposição ao órgão
acusador, pois não constitui direito subjetivo do acusado, e sim
prerrogativa
institucional
do
Ministério
Público,
quando
seu
representante reputar a medida suficiente para reprovação e prevenção
do
crime.
Precedentes.
Ordem
denegada”
(HC
no
2118710-47.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. em 15-7-2020).
“Habeas Corpus Recusa na proposta de não persecução
penal O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo
público do investigado, mas prerrogativa institucional do Ministério
Público Avaliação feita pelo Ministério Público que não aponta no
sentido da possibilidade do acordo, que não pode ser imposta pelo Poder
Judiciário, por falta de previsão legal
Ordem denegada.” (HC no
2121595-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2156357-76.2020.8.26.0000 -Voto no 53.344OE
5
15-7-2020).
“HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes Proposta
de acordo de não persecução penal Artigo 28-A do Código de Processo
Penal
Recusa da Justiça Pública em formular acordo
Não
preenchimentos dos quesitos legais A proposta de acordo não é direito
subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público,
que é o titular da ação penal e, portanto a quem cabe, com exclusividade,
analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o
faça de forma fundamentada - ORDEM DENEGADA.” (HC no
2068913-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. em 15-7-2020).
Portanto, denega-se a ordem.
CARLOS BUENO
Relator